Tribunal: TJSP
Processo: 1016845-98.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de compra e venda. Veículo automotor. Cédula de Crédito Bancário firmada para pagamento de parte do preço. Compradora demandante que alega vício de consentimento em sua manifestação de vontade, especificamente em relação ao preço do automóvel, ao valor da entrada e do financiamento, à contratação de seguro, à

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de compra e venda. Veículo automotor. Cédula de Crédito Bancário firmada para pagamento de parte do preço. Compradora demandante que alega vício de consentimento em sua manifestação de vontade, especificamente em relação ao preço do automóvel, ao valor da entrada e do financiamento, à contratação de seguro, à cobrança de comissão e à preexistência de multas, e busca a anulação ou revisão dos contratos, com a restituição de valores e indenização por danos morais. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial, ressaltando que os valores constantes nas notas fiscais de entrada e de saída do veículo comprovam que a avença foi concluída por preço superior ao informado na negociação; o contrato foi contaminado por dolo e lesão; não poderia ter sido compelida a pagar comissão de corretagem a terceiro que sequer participou das tratativas; foi surpreendida com a existência de multas por infrações de trânsito cometidas antes da aquisição do veículo e deve ser reembolsada por essa despesa; sofreu prejuízo moral que deve ser indenizado; subsidiariamente, o contrato deve ser revisado. EXAME: prova dos autos, formada por documentos e depoimentos testemunhais, que não comprova os alegados vícios na manifestação de vontade da autora, Professora, que teve prévia e plena ciência das cláusulas contratuais, e concordou em assinar o ajuste, com informações claras a respeito do preço e forma de pagamento. Contrato que foi livremente pactuado entre partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, sem contrariar a lei, devendo ser reputado válido e eficaz. Valor pago a título de comissão que deve ser devolvido pela Loja vendedora à demandante, ante a ausência de prova de qualquer intermediação. Valor desembolsado com o pagamento de multa que também deve ser reembolsado pela Loja vendedora, ante a ausência de impugnação específica no tocante. Quantias que deverão ser acrescidas de correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a contar da citação. Padecimento Moral indenizável não configurado. Improcedência em face da Financeira que deve ser mantida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*